Tribunal: TJDFT
Processo: 0733223-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ITCMD. EXCESSO DE MEAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. “O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN” (Tema Repetitivo no 1.048 do STJ).
2. Da análise dos art. 2o, §1o, e art. 3o, II, da Lei Distrital n. 3.804/06, extrai-se que, tratando-se de ITCMD incidente sobre excesso de meação arbitrada em partilha judicial decorrente de divórcio, o fato gerador ocorre na data do trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha de bens móveis ou imóveis.
3. Inicia-se o quinquênio decadencial para constituição do crédito tributário pela Fazenda Pública no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN), ou seja, àquele no qual foi arbitrada a partilha, sendo irrelevante a data em que o Fisco tomou conhecimento da decisão judicial
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.